Tribunal: TJDFT
Processo: 0714511-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO, GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE DESPESAS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. DEFINIÇÃO DA MUNICIPALIDADE COMPETENTE PARA EXAÇÃO. SUJEITO ATIVO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORA DO DISTRITO FEDERAL (REMOTA). UNIDADE ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. ONUS PROCESSUAL (ART. 373, II, CPC). DESEMPENHO INSUFICIENTE.
1. Nos termos da Constituição Federal, é atribuída aos municípios e ao Distrito Federal a competência tributária para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN ou ISS), que, no âmbito infraconstitucional, é regulado pela Lei Complementar n.o 116/05 e, no âmbito local, é regulamentada pelo Decreto distrital n.o 25.508/05.
2. Em se tratando de contrato de prestação de serviços de intermediação, administração e gerenciamento informatizados e integrados de gestão de frota com despesas de abastecimento e fornecimento de insumos para clientes estabelecidos no Distrito Federal, a competência para exação do ISSQN, como regra é atribuída à municipalidade onde o serviço é prestado ou em que se situa estabelecimento prestador (art. 3o e 4o da LC n.o 116/03).
3. Verificado o insucesso do ente federativo na demonstração de que a prestação dos serviços realizada por pessoa jurídica sediada em outra municipalidade, se deu no perímetro do Distrito Federal ou que ali estivesse sido estabelecida unidade econômica, afasta-se a sua legitimidade para exigir o ISSQN.
4. Não obstante a tese repetitiva fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 355 (REsp 1.060.210/SC), cabe ao ente federativo desempenhar o seu ônus processual com eficiência, demonstrado que a prestação de serviços ocorreu dentro de seus limites ou no estabelecimento do prestador dos serviços, com a ampliação conceitual estabelecida pela interpretação conjugada dos art. 3o e 4o da Lei Complementar n.o 116/2003 e, no âmbito distrital, do art. 6o, §1o, I a IV, do Decreto n.o 25.508/05.
5. Não tendo sido oportunamente afastada a convicção de que os serviços prestados pela autora foram executados, de forma remota, a partir de Campo Bom/RS, sem notícia do estabelecimento de unidade econômica ou profissional no âmbito distrital, conclui-se pelo afastamento da legitimidade do Distrito Federal para a cobrança do ISSQN, a qual é reconhecida em favor município do estabelecimento da autora, a fim de evitar bitributação.
6. Verificando-se que o comando sentencial remete as partes a futuro procedimento de liquidação, cuja instauração demanda a reunião de dados em poder do Departamento de Estrada de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF e Subsecretaria da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal, é recomendável o deferimento do pedido de expedição de ofício a esses órgãos públicos para o fornecimento de informações.
7. Não se mostra irrazoável a inclusão de condições a serem observadas no procedimento de liquidação da sentença, quando a análise pormenorizada dos autos não revela que tais questões tenham integrado o debate levado a cabo na instância de origem.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido.
9. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.